Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, ante a demonstração da prestação dos serviços, reconhece aos advogados o direito aos honorários contratados.
II. À falta de prova conclusiva de que o contrato de prestação de serviços foi confeccionado ou assinado depois da morte do contratante, não pode ser declarada a falsidade documental que poderia infirmar a procedência do pedido, consoante a inteligência dos artigos 373, inciso II, 409, 429 e 430 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.